Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712872-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA, EDSON DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (id 58424388 – autos principais) que excluiu o ex-sócio da agravada do polo passivo da execução de título extrajudicial. A agravante afirma, em suma, a necessidade de suspensão da decisão a quo a, pois o ex-sócio deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados. 2. A agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni iuris. Limitou-se a alegar que a decisão deve ser suspensa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR